Tribunal: STF
Processo: HC 259900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “existe, com a devida vênia, correspondência entre o pedido e o ato coator, merecendo melhor análise a matéria trazida à lume pela Defesa, mormente quando possui grande relevância constitucional.”



    Requer seja “provido o Recurso para fins de análise de toda controvérsia trazida à lume pela Defesa na Exordial, haja vista que, como visto, existe, com a devida vênia, correspondência entre o pedido e o ato coator.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo.



    Não é o caso.



    A decisão é coerente na sua inteireza, de modo que não há razão para o acolhimento dos presentes.



    Volto a registrar que não há nenhuma correspondência entre o Conflito de Competência e a matéria debatida neste writ. Inclusive, a impertinência do tema foi registrado pelo STJ:



    Observo, inicialmente, que a legitimidade recursal da parte que figura como executada em processo de execução penal relacionado à controvérsia posta em conflito de competência não lhe assegura o direito de ampliar os limites da controvérsia, limites esses que são estabelecidos pelo suscitante.



    Postas essas premissas, saliento que não está e jamais esteve em questão neste incidente a legalidade e idoneidade da fundamentação lançada pelo Juízo de Execução estadual (o suscitante) para pleitear a renovação da permanência do ora agravante no sistema penitenciário federal. (eDOC 16, p. 8)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente